Tribunal: TJDFT
Processo: 0002163-98.2016.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Processo n. 0002163-98.2016.8.07.0008 Embargante(s) SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Embargado(s) MONIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA E BEATRIZ LOURENÇO DE FREITAS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora